Tribunal: TJDFT
Processo: 0731310-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731310-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: CELG Distribuição S/A Enel Brasil S/A Agravado: Estado de Goiás D e s p a c h o A sociedade anônima CELG Distribuição S/A manifestou-se, após a inclusão do processo na pauta de julgamento, com requerimento de suspensão do curso do processo e retirada da pauta de julgamento até a conclusão das tratativas de negociação entre a sociedade anônima Equatorial S/A e a sociedade anônima Enel S/A em relação às ações da sociedade anônima CELG Distribuição S/A (Id. 41671819). Com efeito, a negociação aludida não interfere na solução da questão relativa à competência jurisdicional para o julgamento da demanda originária. Por essa razão não há necessidade de suspensão do curso do processo, devendo ser mantido o processo em referência na pauta de julgamento, razão pela qual o recurso deve ser mantido em pauta. Publique-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator